Tribunal: TJDFT
Processo: 0744400-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS INFIRMADORES. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO PELO JUÍZO DECLINANTE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil).
2. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento.
3. Ausente a revogação prevista no artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, no decurso do processo, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo juízo declinante da competência.
4. Não pode ser revogada a concessão da gratuidade de justiça com base em elementos que já existiam nos autos à época de sua concessão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, uma vez ocorrida a preclusão pro judicato.
4. Conforme artigo 98 do Código de Processo Civil, as taxas e custas judiciais estão inclusas no benefício da gratuidade de justiça concedido.
5. Recurso conhecido e provido.